Tribunal: STF
Processo: Rcl 75351
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Icatu alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região inobservado, no processo n. 0016125-80.2024.5.16.0018, o decidido no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidora pública com vinculo estatutário, na qual postula pagamento de diferenças salariais referentes a adicional insalubridade. 



    Sustenta que, com base no paradigma invocado, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30.06.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    O órgão reclamado, por sua vez, reconheceu a competência da Justiça laboral, sob o fundamento de que o caso trata de vínculo de emprego regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho. Segue trecho da decisão:



    Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº 11.350/2006, os agentes comunitários de saúde admitidos na forma prevista no § 4º do art. 198 da Constituição Federal submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa.



    Na hipótese, o Município demandado reconhece a reclamante como agente comunitário de saúde.



    Contudo, os agentes comunitários de saúde possuem regramento diferenciado, precisando de lei local específica para que sejam submetidos ao regime estatutário em vigor no Município, nos termos do mandamento federal citado.



    O ente público demandado alega que a relação estabelecida é de natureza estatutária. Juntou aos autos cópia da Lei nº 385/2016, que teria instituído os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias no âmbito do Município. Todavia, não há prova juntada nos autos de que referida lei tenha sido devidamente publicada, requisito essencial para sua validade.



    Averbe-se, conforme entendimento consolidado desta Corte, que constitui pressuposto de validade de uma lei a sua publicação no diário oficial, do Município ou do Estado, sem eficácia retroativa, não bastando a simples afixação em mural da prefeitura.



    Assim sendo, continua inexistente relação jurídica de natureza estatutária entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, nos termos da Lei nº 11.350/2006, que regulamentou as atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.



    Nesse sentido já decidiu esta 2ª Turma em casos análogos. Cito a seguinte jurisprudência:



    [...]



    Em conclusão, não há relação jurídica de natureza estatutária entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, restando competente esta Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    Rejeito a preliminar.



    Na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Evidencia tal afirmação o fato de que essa controvérsia foi objeto de análise por esta Corte no RE 1.288.440, revelador do Tema n. 1.143/RG.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.



    Destaco, ainda, que, chegar a conclusão diversa acerca do regime jurídico do vínculo da parte beneficiária com a municipalidade envolveria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente